Tribunal: TJBA
Processo: 8000695-90.2022.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000695-90.2022.8.05.0045

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANDIDO SALES

Advogado(s)
:
WELDON BRITO SANTANA DUTRA

APELADO: EDUARDO OLIVEIRA DE SOUSA

Advogado(s)
:
MARINA ACIOLY VARGES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Cândido Sales contra sentença proferida em cumprimento de sentença que homologou os cálculos apresentados pelo exequente e determinou a expedição de precatório ou RPV, após regular intimação do ente público, que permaneceu inerte, pretendendo o recorrente rediscutir os critérios de atualização monetária adotados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir, em sede de apelação, os critérios de atualização monetária dos cálculos já homologados sem impugnação tempestiva; (ii) estabelecer se a ausência de apresentação de memória de cálculo pelo executado impede o reconhecimento de eventual excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O executado deve apresentar impugnação ao cumprimento de sentença no prazo legal, sob pena de preclusão temporal e consumativa quanto às matérias não suscitadas.

A homologação dos cálculos após a inércia do ente público consolida a preclusão, impedindo a rediscussão do quantum em grau recursal.

A alegação de excesso de execução exige a apresentação de memória de cálculo discriminada, nos termos do art. 525, §4º, do CPC, constituindo ônus processual do executado.

A ausência de demonstrativo do valor tido como correto inviabiliza a análise do alegado excesso e conduz à rejeição da insurgência.

A Fazenda Pública se submete aos efeitos da preclusão, não podendo invocar a indisponibilidade do interesse público para afastar sua inércia processual.

A discussão sobre critérios de atualização monetária, quando demanda definição jurídica e demonstração de excesso, não pode ser conhecida sem impugnação específica e oportuna.

A manutenção da decisão homologatória preserva a segurança jurídica, a estabilidade das relações processuais e a efetividade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação tempestiva ao cumprimento de sentença acarreta preclusão quanto à discussão dos cálculos homologados. 2. A alegação de excesso de execução exige a apresentação de memória de cálculo discriminada, sob pena de rejeição. 3. A Fazenda Pública está sujeita aos efeitos da preclusão, não sendo a indisponibilidade do interesse público causa para afastá-los. 4. É vedada a rediscussão, em sede recursal, de matéria que deveria ter sido arguida na impugnação ao cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 525, §§4º e 5º, 535, §§2º e 3º, e 910, §1º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.860.085/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 24/08/2020; TJBA, AI nº 8014276-45.2024.8.05.0000, Rel. Des.ª Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 23/07/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000695-90.2022.8.05.0045
, em que figuram como Apelante
MUNICÍPIO DE CÂNDIDO SALES
e como Apelado
EDUARDO OLIVEIRA DE SOUSA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

Presidente

03